Tribunal: TJMT
Processo: 1065321-42.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065321-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA PAULA SIQUEIRA MARTINS BRANDAO - CPF: 026.422.681-01 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1065321-42.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE
:
ANA PAULA SIQUEIRA MARTINS BRANDÃO.

RECORRIDO
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 24 A 27/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A reclamante, contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso entre janeiro de 2020 e dezembro de 2022, requer a reforma da sentença para reconhecimento da nulidade da contratação e condenação do reclamado ao recolhimento do FGTS sobre sua remuneração bruta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as sucessivas renovações contratuais descaracterizam a natureza temporária do vínculo estabelecido; (ii) determinar se a reclamante possui direito ao recolhimento do FGTS em razão da nulidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo contratual, prorrogado por 33 meses, ultrapassa o limite máximo de 24 meses previsto na Lei Complementar Estadual n.º 600/2017, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária.

O princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração dos contratos, tornando inaplicáveis as alterações promovidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023.

Nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, a nulidade do contrato temporário não impede o direito ao recolhimento do FGTS, conforme estabelece o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a Súmula 466 do STJ.

A extrapolação do prazo máximo configura irregularidade, assegurando à reclamante o direito ao FGTS sobre sua remuneração bruta no período não prescrito de janeiro de 2020 a dezembro de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As sucessivas renovações contratuais que ultrapassam o prazo máximo permitido para contratações temporárias caracterizam desvirtuamento do vínculo e asseguram ao trabalhador o direito ao recolhimento do FGTS.

O princípio do
tempus regit actum
determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração do contrato para a análise da sua validade.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 2º; LINDB, art. 6º; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 11; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; STJ, Súmula 466; TJ-MT, RI nº 1014794-86.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10/2/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no Id. 263720753, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que celebrou três contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, ultrapassando o prazo permitido pela legislação vigente à época das contratações.

Dessa forma, entende que, uma vez declarada a nulidade da contratação, o reclamado deve ser condenado ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por todo o período laborado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, com o julgamento de procedência do pedido inicial.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que apenas se manifestará nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (como saúde), seja em razão das partes (menores e incapazes), o que não ocorre no presente caso. Assim, não houve remessa dos autos para manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que as fichas financeiras apresentadas pela reclamante (Id. 263719794) demonstram que a contratação temporária ocorreu entre janeiro de 2020 e dezembro de 2022, totalizando 33 (trinta e três) meses.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, IX, estabelece:

“IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe em seus arts. 1º, 2º, IV, e 11, II e § 2º:

Art. 1º
Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

IV
- admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022);
(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

II
- 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º, nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar (redação original, anterior à LC 719/2022).

§ 2º
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (Redação original).

Destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares n.º 719/2022 e nº 755/2023.

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, que dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
” (
grifei
).

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo
quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
” (grifei).

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à reclamante o direito ao recolhimento do FGTS sobre sua remuneração bruta no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2022.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA RELAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de terço constitucional referente aos períodos aquisitivos não prescritos (2019 a 2023). A recorrente, contratada como professora temporária entre 2018 e 2023, requer a parcial reforma da sentença para assegurar o reconhecimento do direito ao FGTS, em razão do desvirtuamento da relação de trabalho temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as sucessivas renovações contratuais descaracterizam a natureza temporária do vínculo estabelecido; (ii) determinar se a reclamante possui direito ao recolhimento do FGTS em razão do desvirtuamento da relação de trabalho
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo contratual entre as partes, renovado sucessivamente entre fevereiro de 2018 e agosto de 2023, ultrapassa o limite temporal máximo previsto na legislação vigente à época (Lei Complementar Estadual nº 600/2017), configurando desvirtuamento da relação temporária
.

O princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6º da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que é devido o depósito do FGTS em contratos declarados nulos nas hipóteses do art. 37, § 2º, da CF, quando mantido o direito ao salário.

A manutenção do vínculo por prazo superior ao permitido evidencia o descumprimento da legislação, ensejando o reconhecimento do direito ao FGTS, bem como das férias proporcionais já fixadas na sentença de primeiro grau, em consonância com a tese firmada no Tema 551 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As sucessivas renovações contratuais que ultrapassam o prazo máximo previsto para contratações temporárias caracterizam desvirtuamento do vínculo, assegurando ao trabalhador o direito ao recolhimento do FGTS.

O princípio do tempus regit actum determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração do contrato para a análise da sua validade.

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 6º; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 11; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Constituição Federal, art. 37, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551.

(N.U 1014794-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença prolatada pelo Juízo singular,
declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes
e
condenando o reclamado ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta da reclamante, no período não prescrito de janeiro de 2020 a dezembro de 2022
.

Por fim, os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, com incidência de juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021, observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025